Tribunal: STF
Processo: RHC 219235
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Juciana Gama do Nascimento, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 751.379/RN (evento 7). 



    A Recorrente foi condenada à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, tipificado no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa (evento 4, fls. 1-5). 



    Extraio da decisão recorrida:



    “(...).



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração, a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, sob alegação de se tratar de mãe de criança.



    Quanto ao ponto, o Tribunal de origem consignou que:



    ‘13. Transpondo cerne da insurgência (pleito de prisão domiciliar, as circunstâncias grifadas (delito com mácula de violência) inviabilizam a aplicação do precedente da Suprema Corte, tal qual positivado no art.318-A, do CPP (Lei 13.769, de 19/12/2018):



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável porcrianças ou pessoas com deficiência será substituída pela prisão domiciliar, desde que: I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (grifos acrescidos).



    14. Noutro vértice, fosse outra a realidade, o deferimento da benesse se acha condicionado à comprovação, inconteste, da imprescindibilidade da medida, neste caso, para a assistência direta à infante (critério objetivo).



    15. Logo, entendo incensurável, porquanto não restou demonstrada a indispensabilidade da decisum Inculpada junto à prole, como pontuou Sua Excelência (ID 14210945):’ (fl. 18)



    Com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, é certo que, com a publicação da Lei 13.769/2018, foi acrescentado o art. 318-A ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação: 



    (...).



    Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, crime cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, não há falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que não se enquadra na hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei 13.769/2018.



    Nesse sentido, confiram-se: 



    (...).



    Nesse contexto, não verifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, com a substitui prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à Recorrente, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Pontua, em reforço argumentativo, que a Recorrente é mãe de criança de 03 (três) anos, que depende exclusivamente dos cuidados da genitora. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à Recorrente, como primariedade, bons antecedentes, além de não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Requer a concessão de prisão domiciliar. (evento 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora